Tribunal: TJDFT
Processo: 0721712-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Processo : 0721712-38.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da agravada, bem como a reiteração da diligência concernente à realização de penhora dos bens que guarnecem a residência da executada. A agravante salienta o cabimento dos pedidos, conforme vasta jurisprudência acostada ao recurso. Anota que somente os bens indispensáveis às necessidades básicas do devedor estão acobertados pela impenhorabilidade. Pede a tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC, o que não vislumbro no caso. Com o advento do novo diploma processual, o juiz pode determinar medidas executivas atípicas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença. Nesse passo, o art. 139, inc. IV, do CPC estabelece que ao juiz, na função de dirigir o processo, incumbe: “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” Todavia, a medida executiva atípica reclamada no particular, prima facie, não evidencia adequação ou aptidão para atingir o resultado almejado, qual seja, a satisfação da obrigação exequenda. Com efeito, constatado o esgotamento dos meios disponíveis de pesquisa de bens passíveis de penhora, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da agravada não garantiria o cumprimento da obrigação, ao invés, traduz desarrazoada privação de direitos. A propósito, o col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. No tocante à ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. Precedentes. 1.1. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que a tutela atípica postulada, consistente na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cartões de crédito/débito e Passaporte, extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar certeza de efetividade à satisfação do crédito. 1.2. A conclusão do Tribunal está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ. 1.3. O reexame dos critérios fáticos é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1495012/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019) No tocante ao segundo pedido, de acordo com o art. 833, inc. II, do CPC, são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. No mesmo sentido, a Lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece que os bens que guarnecem a residência estão livres da constrição judicial, ou seja, são impenhoráveis (art. 1o, parágrafo único), ressalvando-se, todavia, a penhorabilidade de veículos de transportes, obras de arte e adornos suntuosos (art. 2o). Diante desse quadro, conclui-se que a impenhorabilidade não deve incidir sobre todos os bens que compõem a residência do executado, sendo certo que a intenção do legislador foi a de proteger os bens essenciais e indispensáveis à vida condigna do devedor, não recaindo a proteção sobre bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. A propósito, o precedente julgado no col. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS DEVEDORES. DUPLICIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. ‘Os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, a teor da disposição da Lei 8.009/90, excetuando-se aqueles encontrados em duplicidade, por não se tratarem de utensílios necessários à manutenção básica da unidade familiar.’ (REsp 533.388/RS, Relator em. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de 29/11/2004). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 606.301/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 19/09/2013) Na mesma linha, os arestos desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. BENS ESSENCIAIS E COMUNS. PENHORABILIDADE. BENS SUPERFLUOS OU EM DUPLICIDADE. BENS NÃO AVALIADOS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. A regra geral é a da impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, exceto os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, sendo penhoráveis, em regra, os supérfluos e os que se encontrem em duplicidade, de acordo com o art. 833, II, do Código de Processo Civil. 2. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência não é absoluta, carecendo, portanto, de avaliação por oficial de justiça para que se aprecie se constituem exceção prevista no art. 833, II, do CPC. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AGI 0704029-56.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 20/06/2018, DJe 25/06/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. ART. 833, II, DO CPC E LEI No 8.009/90. PARÂMETROS. DECISÃO REFORMADA. 1 - A impenhorabilidade estabelecida nos artigos 833, II, do Código de Processo Civil e 1o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90 não deve incidir sobre todos os bens que guarnecem a residência da parte Executada de forma irrestrita, sendo possível que a penhora recaia sobre bens móveis que guarnecem a residência do Executado, desde que se observe que a constrição recaia sobre aqueles bens de elevado valor, sobre os que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida (supérfluos), ou, ainda, sobre os que estão em duplicidade/multiplicidade. 2 - Diante da possibilidade legal de penhora sobre os bens que guarnecem a residência do Executado, não se mostra razoável presumir, de pronto, que todos os bens que se encontrem na residência da parte devedora estejam livres de constrição judicial, notadamente quando não realizada diligência anterior nesse sentido, fazendo-se necessária uma verificação in loco, que somente pode ser realizada por Oficial de Justiça, o que impõe o deferimento do pedido de expedição do mandado de penhora e avaliação no endereço indicado pela parte Credora. Agravo de Instrumento provido. (AGI 0715728-44.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 07/11/2018, PJe 09/11/2018) Apesar disso, como dito na decisão combatida, “houve diligência na residência da executada, conforme ID 34182055, sendo certificada a inexistência de bens penhoráveis e não traz o exequente qualquer informação acerca de eventual alteração patrimonial do devedor a ensejar a renovação do ato”. Nesse quadro, ausente a probabilidade do direito, porquanto já verificado in loco, por oficial de justiça, a inexistência de bens não acobertados pelo manto da impenhorabilidade. Por fim, a agravante sequer indica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo necessários ao deferimento do pedido liminar. Indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 66531434 na origem – processo n. 0706309-60.2019.8.07.0001